Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-24.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA CRIME DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, ART. 311, § 2o, III, DO CP. ABSOLVIÇÃO. Inviabilidade. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Caso em Exame
1 – Recurso de Apelação interposto pela defesa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 180, caput, e 311, § 2o, III, ambos do Código Penal.
2 - Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria e a materialidade delitiva quanto aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.
3 - Decisões anteriores. 3.1. O Juízo de origem proferiu decisão de procedência dos pedidos formulados na denúncia para condenação do réu.
II - Questões em discussão
4 - Há três questões em discussão: (i) saber se há provas de autoria e de materialidade dos crimes previstos no art. 180, caput, e 311, § 2o, III, ambos do CP; (ii) se o conjunto probatório formando nos autos é insuficiente para condenar o réu por tais crimes; e, se é incabível a valoração negativa do vetor conduta social em razão da prática de outro crime enquanto cumpria pena, por delito anterior, no regime aberto.
III - Razões de decidir
5 - Havendo consistência nos relatos e nas provas que demonstrem ser o apelante o autor do crime de receptação, mesmo que na forma culposa, e de conduzir veículo automotor com sinal identificador adulterado, afasta-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
6 - Conforme entendimento das Turmas Criminais deste ETJDFT, se o réu está na posse do produto/objeto da receptação cabe a ele demonstrar a origem lícita do bem ou que o obteve de modo culposo.
7 - O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa. A conduta social diz respeito ao papel do indivíduo em seu grupo social, sendo certo que aquele que pratica novo crime quando no cumprimento de pena por delito anterior ofende a comunidade em que vive, revelando valores incompatíveis com o propósito ressocializante.
8 - A jurisprudência deste colegiado admite, para cada circunstância desfavorável na primeira fase, que a pena mínima seja incrementada em 1/6 (um sexto) do mínimo ou 1/8 (um oitavo) da diferença entre a quantidade de pena mínima e máxima.
9 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.